Tribunal: TJDFT
Processo: 0720954-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720954-22.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNO RIBEIRO BARRETO SAMPAIO EMBARGADO: FABIO MONDIN LEIVAS D E S P A C H O O embargante peticionou informando o interesse em solução consensual (ID no 43124936). Em resposta, o embargado alega que não há interesse em realizar acordo (ID no 43663185). Desse modo, prossiga-se com o julgamento dos presentes embargos de declaração. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator